Tribunal: CARF
Processo: 11030.720959/2015-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.720959/2015-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.885 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2024
Recorrente
MOINHO CASQUENSE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2012, 2013
CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ADESÃO AO PERT.
Tendo em vista a adesão ao PERT e ao pedido de desistência parcial do
recurso, conhece-se apenas parcialmente.
PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO
A pessoa jurídica que efetuar pagamento a beneficiário não identificado
sujeitar-se-á à incidência do imposto de renda retido na fonte, de forma
exclusiva, à alíquota de 35%, sobre base de cálculo reajustada.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO
CARF. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez
que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário para, na parte em que conhecido, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.720959/2015-19
Fl. 1477
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.885 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720959/2015-19

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Andre Severo Chaves, Fernando Augusto Carvalho de Souza e Andre Luis Ulrich Pinto.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão proferido pela 10a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte/MG, que julgou
procedente em parte a Impugnação apresentada pelo contribuinte contra o Auto de Infração de
fls. 02/77, lavrado com o objetivo de constituir crédito tributário referente a IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS, referentes aos anos-calendário de 2012 e 2013, no valor histórico de R$ 5.023.646,61.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 815/846) pugnando o que fez com base nas seguintes alegações:

a) Alega que nos anos de 2012 e 2013 a sociedade deliberou o pagamento de
Juros sobre Capital Próprio relativo aos anos-calendários anteriores,
conforme permitido pelo artigo 9o da Lei no 9.249/95 e Lei no 6.404/76,
inclusive no que se refere ao limite de dedutibilidade imposto,
considerando como o valor máximo a ser deduzido o montante
correspondente a 50% dos lucros correntes constantes do balanço, em que
houve a deliberação pelo pagamento dos JCP;
b) Que a dedução dos juros sobre capital próprio somente é condicionada,
pela legislação, à existência de lucros em montante igual ou superior ao
dobro dos juros a serem pagos, bem como o valor da remuneração não
poderá considerar o valor de reserva de reavaliação dos bens ou direitos da
pessoa jurídica;
c) Que a autuação imposta pela autoridade fiscal não foi aplicada pelo
descumprimento de tais requisitos, mas pela dedução de valores de JCP
relativos a exercícios anteriores ao do pagamento;
d) Que o art. 29 da Instrução Normativa SRF no 11/1996 ao prever que a
dedução dos juros pagos a título de remuneração do capital próprio, para
fins de apuração do lucro real, deve observar o regime de competência, o
diploma administrativo instituiu limitação temporal não prevista no
dispositivo legal que autoriza a dedução;
e) Que não há qualquer obrigação legal para que a empresa delibere sobre a
destinação dos juros sobre capital próprio no encerramento do ano-
calendário (quatro meses seguintes ao término do exercício social),
previsão existente apenas para o lucro líquido e os dividendos, nos termos
do artigo 132, II da Lei no 6.404/76;
Fl. 1478
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.885 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720959/2015-19

f) Que a Autoridade Fiscal levantou uma presunção equivocada de que houve
entradas de caixa para encobrir um caixa com saldo credor, tendo em vista
que o foco da Fiscalização foi somente a entrada do caixa, sem que fossem
levantadas as origens das operações. Alega que se o tivesse feito, teria
verificado que os depósitos totalizados no valor de R$ 1.072.545,00 foram
feitos como adiantamentos para a entrega de trigo, realizada
posteriormente com a emissão das Notas Fiscais anexadas aos autos;
g) Que não houve outras transações com os referidos fornecedores, como
demonstra os razões anexados de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de
2013, e que, portanto, a quitação destas obrigações deveriam ser todas
pelos adiantamentos efetuados através dos depósitos demonstrados acima.
Também todos os lançamentos efetuados contra a conta caixa tiveram
como contrapartida as contas destes fornecedores ou adiantamento destes
fornecedores, sendo assim, não houve má fé ou intenção de acobertar
possível falta de caixa;
h) Que a Autoridade Fiscal autuou sobre R$ 328.735,80, demonstrando
somente os valores que transitaram no caixa como entrada, porém nas
mesmas datas e em datas anteriores também transitaram pelo caixa, dos
mesmos fornecedores o valor de R$ 252.946,41 como saída de caixa, de
modo que o Fisco deveria apenas autuar a diferença dos valores, qual seja
R$ 75.789,39;
i) Que no caso dos lançamentos da aquisição de bens da TECSOL, o
lançamento decorreu de um erro pela falta de lançamento contábil do
Finame e posterior, pode supor que seja uma "engenharia contábil" para
destinar valores a pessoas não identificadas e ter havido omissão de
receitas pelo lançamento de estorno que fecha exatamente com o valor
feito anteriormente;
j) Que se a compra se deu pelos R$ 250.000,00 e foi lançada a prazo na
contabilidade na conta contábil (2.1.03.003.006334), fornecedores
TECSOL, e na sequencia foi efetuado um pagamento equivocado pelo
caixa, e com a contrapartida a débito na mesma conta contábil
(2.1.03.003.006334), não faz sentido a Autoridade Fiscal dizer que foi
para "alguém não identificado" se está contabilizado em conta contábil, ou
seja o lançamento contábil existe, e está identificado para quem foi, e na
sequência é reconhecido o equívoco e os valores voltam para o caixa;
k) Que em seguida é feito a baixa do adiantamento devolvendo o valor dos
167.844,73 como entrada de caixa, estornando parte dos R$ 250.000,00
que foi lançado equivocadamente como saída de caixa, não é em absoluto
uma omissão de receita como argumentado pela Autoridade Fiscal;
l) Que foi feito o acerto lançando a dívida do Finame estornando a baixa
equivocada na conta cofins a recuperar e estornando o restando do caixa,
de modo que deve ser anulada a presente autuação sobre pagamentos a
beneficiários não identificados no valor de R$ 250.000,00, e de omissão de
Fl. 1479
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.885 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720959/2015-19

receita no valor de R$ 167.844,73, pelo motivo de se tratar de operação de
Finame que transitou de forma indevida no caixa, tanto na saída, que foi o
primeiro lançamento como nas entradas, que foi o estorno dos
lançamentos de saídas de caixa;
m) Que o valor de R$ 491.601,35 lançado de forma resumida em 30/01/2013
considerado pelo Fisco como omissão de receita, tem como contrapartida a
conta clientes, ou seja, já foi tributada pelo lançamento a débito de clientes
e a crédito de receita;
n) Que foi possível identificar, que parte desse valor – R$ 192.206,35 – se
refere à vendas a vista efetuadas no mês, e que tais valores somente
transitaram na conta clientes e após foram lançadas de forma resumida no
caixa no dia 30/01/2013, e com relação ao restante dos valores, se tratam
de clientes que pagaram suas obrigações com a empresa;
o) Que a multa de ofício qualificada padece de inconstitucionalidade, tendo
em vista o seu nítido caráter confiscatório;
p) Por fim, que demonstrado pela Impugnante pela prova trazida aos autos a
identificação dos beneficiários pelas saídas dos recursos financeiros,
aliado a respectiva causa do pagamento, se impõe pela desconstituição do
auto de lançamento pela ausência dos pressupostos de fato e de direto
necessários e suficientes para o reconhecimento do fato gerador do IRRF
previsto no artigo 61 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.

Posteriormente, a 10a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Belo Horizonte/MG, proferiu o Acórdão n.o 02-069.510 (fls. 1.110/1.135) abaixo ementado:

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012 e 2013
MATÉRIA NÃO-LITIGIOSA. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pela defesa, consolidando-se administrativamente o crédito
tributário correspondente.
NULIDADE
Verificado que os lançamentos foram lavrados pela autoridade competente, e
com perfeita descrição dos fatos que teriam motivado as autuações, não se
acata a invocação de nulidade.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012 e 2013
MULTA QUALIFICADA. CABIMENTO
Fl. 1480
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.885 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720959/2015-19

Cabe a aplicação da multa qualificada (150%), quando comprovado o intuito
doloso em ocultar, na escrituração, a ocorrência dos fatos geradores das
obrigações tributárias e sua natureza ou circunstâncias materiais, suscetíveis de
afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
MULTA. AUSÊNCIA DE EFEITO CONFISCATÓRIO
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da
legislação que a instituiu.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2012 e 2013
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE. REGIME DE
COMPETÊNCIA OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. NÃO EXERCÍCIO.
RENÚNCIA AO DIREITO À DEDUTIBILIDADE. DEDUÇÃO EM ANOS
POSTERIORES. VEDAÇÃO.
O pagamento ou crédito de Juros sobre Capital Próprio - JSCP à acionista ou
sócio é faculdade concedida pela Lei, para ser exercida no ano calendário de
apuração do lucro real, estando a dedutibilidade das despesas financeiras
correspondentes limitada aos juros (TJLP) sobre o patrimônio líquido
incidentes durante o ano da referida apuração, por força do princípio da
autonomia dos exercícios financeiros e de sua independência, que se traduz, no
plano da contabilidade fiscal, no denominado regime de competência. Deste
modo, o não exercício da mencionada faculdade em determinado ano-
calendário configura renúncia ao benefício concedido na Lei e enseja a
preclusão temporal que impede a dedução dos JSCP em anos posteriores.
OMISSÃO DE RECEITA. SALDO CREDOR DE CAIXA
Diante da falta de comprovação, com base em documentos hábeis e idôneos,
dos valores escriturados a débito da Conta Caixa, deve ser a recomposto o
saldo da conta e tributar o saldo credor apurado, por restar configurada a
hipótese de presunção legal de omissão de receitas.
OMISSÃO DE RECEITA. PROVA INDICIÁRIA. ADMISSIBILIDADE
É admissível, na instrução do processo administrativo fiscal, a prova indiciária
enquanto uma prova indireta que visa demonstrar, a partir da comprovação da
ocorrência de vários fatos secundários, indiciários, tomados em conjunto, a
existência do fato cuja materialidade se pretende comprovar.
GANHO DE CAPITAL. COMPROVAÇÃO DE AJUSTE DE ERRO
Comprovado que houve erro no valor dos bens vertidos no evento de cisão e
que foram providenciados os acertos posteriormente tanto na sociedade cindida
quanto na cindenda e que não houve prejuízo ao fisco, deve-se afastar a
apuração do ganho de capital apurado.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Fl. 1481
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.885 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720959/2015-19

A decisão relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente aplicada no
julgamento do auto de infração da CSLL, PIS e COFINS reflexos uma vez que
ambos os lançamentos estão apoiados nos mesmos elementos de convicção.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2012 e 2013
PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO
A pessoa jurídica que efetuar pagamento a beneficiário não identificado
sujeitar-se-á à incidência do imposto de renda retido na fonte, de forma
exclusiva, à alíquota de 35%, sobre base de cálculo reajustada.
Impugnação procedente em parte.
Crédito Tributário Mantido em parte.

Inicialmente, a DRJ afastou a nulidade da autuação, por entender não estarem
presentes nos autos, quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72, pois os
atos administrativos foram lavrados por autoridade competente, o lançamento foi devidamente
motivado e a interessada demonstrou, mediante as razões de impugnação ofertadas, ter
compreendido claramente os motivos da autuação, rebatendo, ponto a ponto, as infrações
apontadas, não havendo de se cogitar do cerceamento do direito de defesa.
No mérito, entendeu que as questões jurídicas e contábeis relacionadas à
dedutibilidade, na apuração do Lucro Real, dos Juros sobre Capital Próprio (JSCP) já foram
enfrentadas pela Secretaria da Receita Federal (RFB), por meio da Solução de Consulta Interna
(SCI) Cosit no 329, de 27 de novembro de 2014, no sentido de estabelecer como limite temporal
para cálculo dos JSCP o período de competência em que houver a deliberação para distribuição
desses valores, sendo vedada a sua dedução quando calculada sobre contas do patrimônio líquido
relativas a exercícios anteriores ao do seu efetivo reconhecimento como despesas.
Que na forma como realizada a dedutibilidade pelo contribuinte há uma clara
inobservância ao regime de competência, pois o interessado, ao descumprir norma societária (se
pretendia distribuir juros sobre o capital próprio (JSCP) nos anos-calendário anteriores deveria
ter apurado o lucro fiscal pelo regime de apuração do lucro real e deliberado nas respectivas
assembleias ou reuniões destes anos e não somente em 2012 e 2013. Agindo assim “deslocou”,
artificialmente, despesas de um ano para outro, ferindo o regime de competência. Dessa forma,
ao não exercer a faculdade concedida pela legislação, no ano-calendário devido, o contribuinte
renunciou ao benefício.
Consignou que além de a impugnante ter calculado os juros sobre exercícios
anteriores, quais sejam, 2009 a 2011, desrespeitando o regime de competência, apurou, ainda,
nos anos-calendário de 2010 e 2011, o resultado fiscal pelo lucro presumido, para o qual não há
previsão de dedutibilidade de despesas financeiras de JSCP. Por tais razões, entendeu mostrar-se
correta a glosa efetuada pelo Fisco.
Que no tocante à cisão da sociedade, desconsiderada pela Fiscalização, assiste
razão ao contribuinte, pois de fato, não é necessário que haja criação de nova sociedade para ela
se que caracterize. Isso porque, de acordo com o art. 229 da Lei no 6.404, de 1976, a cisão
Fl. 1482
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.885 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720959/2015-19

considera-se uma operação em que a companhia cindida transfere seu patrimônio para
sociedades constituídas para esse fim ou já existentes.
Entendeu que está comprovado nos autos que a transmissão de bens por valores
superiores ao contábil decorreu de erro, o qual foi ajustado em períodos posteriores, o que afasta
a apuração do ganho de capital formalizado pela Autoridade Autuante, devendo ser exonerado,
portanto, o crédito tributário no valor de R$ 294.300,02
Com relação à entrada de recursos na conta caixa, que seriam decorrentes de
recebimento de duplicatas de clientes diversos, totalizando R$ 491.601,35, pontuou que a
Autoridade Autuante, durante o procedimento fiscal, intimou a fiscalizada a apresentar a
individualização e documentos comprobatórios dos recebimentos dos clientes e identificá-los por
nome, CNPJ e a apresentar a conta Razão Contábil de cada um deles, onde deveria estar
demonstrada sua movimentação de compras e pagamentos realizados, no AC de 2012 e/ou 2013.
No entanto, a fiscalizada não apresentou os documentos solicitados e ainda informou que ao que
tudo indica os lançamentos contábeis continham equívocos, bem como deixou de apresenta-los
na sua impugnação.
Quanto à entrada de recursos oriundos de seus fornecedores, a Impugnante pontua
que foram feitos depósitos no montante de R$ 1.072.545,00 para cumprimento de obrigação de
entrega de trigo. Ocorre que, segundo entendeu a DRJ, o contribuinte não logrou comprovar o
quanto alegado, pois não basta mencionar que foram realizados, primeiramente, depósitos que
totalizaram R$ 1.072.545,00, para cumprimento de obrigação de entrega de trigo (ressalta-se que
não foram anexados todos os comprovantes de depósito bancário) e que o somatório das notas
fiscais, acrescidas de juros e diferença de pesagem, totalizam esse mesmo valor. Tampouco é
suficiente a anexação do razão das contas fornecedores com o total dos lançamentos a crédito no
período. Isso porque, tais operações devem guardar coerência em todos os seus aspectos
(documentais e contábeis), o que não se verificou.
Consignou ainda queque foram anexados comprovantes de transferência bancária
para justificar o registro em contas de “Adiantamento a Fornecedor”, e que esses valores foram
relacionados com as operações de compras, algumas delas realizadas antes mesmo dos
adiantamentos. Ou seja, não comprova que o somatório dos débitos da conta caixa são iguais ou
superiores aos seus créditos, e além disso, as operações que tenta comprovar também
evidenciaram falhas na contabilização, de modo que a acusação fiscal não foi afastada.
Embora as notas fiscais anexadas tenham a informação de que o pagamento foi à
vista , o que não geraria uma obrigação no passivo para esse fornecedor, o que se verifica é que
as compras foram contabilizadas a crédito da conta fornecedor, sem indicação da contrapartida.
No dia 30/01/2013, foi registrada uma baixa no valor correspondente ao somatório de tais NF,
qual seja, R$ 165.961,82, com indicação da conta 51 como contrapartida, cujo razão não foi
anexado aos autos do processo. Por outro lado, verifica-se um lançamento a crédito, no mesmo
dia, na conta caixa, o que guardaria sentido com a operação de baixa de obrigações pelo
pagamento. Ou seja, a alegação da impugnante não faz qualquer sentido.
Ademais, sustenta a DRJ que dar baixa da conta “Adiantamento a Fornecedor”
contra obrigação do passivo não respeita a melhor técnica contábil. Menos ainda é a baixa contra
conta caixa. Esta conta só deveria ser debitada se tivesse entrada de recursos, nesse contexto,
pela devolução do valor anteriormente adiantado, o que não se comprovou. Pelo contrário, os
Fl. 1483
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.885 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720959/2015-19

fornecedores foram circularizados e informaram que não receberam quaisquer devoluções de
recursos.
Com relação à dívida do Finame, atestou que os lançamentos realizados possuem
equívocos, que não se resumem à identificação do destinatário da obrigação registrada no
passivo, mas também à contabilização de todas as operações, que, de fato, não ocorreram. O que
houve, segundo a DRJ, foi uma sequência de lançamentos contábeis completamente em
desacordo com a realidade dos fatos e com a própria ciência contábil, inservíveis para comprovar
que houve um acerto para baixar a conta fornecedor indevidamente lançada, pois não há um
mínimo de confiabilidade na contabilidade.
Por fim, com relação à multa aplicada, julgou-a devida em razão de a conduta do
contribuinte se amolda à hipótese prevista na legislação, e que eventual questão atinente à
constitucionalidade da norma não pode ser analisada pela DRJ.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
1.180/1.221), em que reitera os argumentos tecidos na defesa, sendo necessário evidenciar os
seguintes argumentos:

a) Alega que o acórdão recorrido padece de erro material, já que ao
transcrever os valores de IRPJ, no demonstrativo de débito da parte
exonerada do Auto de Infração;
b) Que o acórdão exonerou parte do IRPJ e da CSLL do segundo trimestre de
2013, pelo afastamento do ganho de capital na cisão, tendo sido mantidos,
no tocante ao IRPJ, os valores de R$ 153.611.13 acrescido da multa de
150% e R$ 74.535,95, acrescido da multa de 75%. Porém, no
demonstrativo do débito, a DRJ repetiu o valor de R$ 153.611.13, na parte
acrescida da multa de 75%, ao invés de considerar o montante correto - R$
74.535,95;
c) Que no caso das supostas omissões do caixa, em razão da falta de
identificação de clientes, alegou que o valor considerado como omissão de
receita – R$ 491.601,35 – se refere a contrapartida do lançamento na conta
de clientes, ou seja, já foi tributado pelo lançamento a débito de clientes e
a crédito de receita;
d) Por fim, que foi possível identificar que parte do valor refere-se a vendas a
vistas efetuadas no mês, lançadas de forma resumida no valor de R$
192.206,35, os quais somente transitaram na conta clientes e após foram
lançadas de forma resumida no caixa no dia 30/01/2013, e o remanescente
refere-se a clientes que pagaram suas obrigações com a empresa.

Em seguida, o contribuinte peticionou nos autos, solicitando a desistência parcial
do recurso (fls. 1.445/1.446), em razão da adesão de parte dos débitos autuados ao PERT, sendo
Fl. 1484
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.885 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720959/2015-19

que tais valores foram transferidos ao PAF n.o 11030-720.242/2018-10, para acompanhamento e
controle. São esses os débitos:

Conforme se verifica dos extratos do processo às fls. 1457 a 1471, excluindo-se o
valor desonerado através do Acórdão da DRJ (já definitivo por não superar o valor de alçada
para Recurso de Ofício) e os valores confessados e sujeitos a parcelamento especial - PERT,
transferidos para o PAF 11030.720242/2018-10, remanesce em discussão tão somente os
créditos objeto do Auto de Infração de IRRF. Senão vejamos:
Fl. 1485
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.885 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720959/2015-19

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
por isso dele conheço na parte remanescente em litígio.
Como bem delimitado no relatório, do valor originalmente lançado a quase
totalidade foi objeto de desistência do recurso para inclusão no PERT e desoneração definitiva
pela DRJ.
Remanesce em discussão tão somente a infração decorrente de IRRF para
pagamento a beneficiário não identificado ou sem causa.
Estando bem delineada a lide, desde já deixo de conhecer de todas as alegações
recursais que extrapolam o crédito remanescente, entre elas a alegação de erro material do
acórdão e multas sobre parcelas não mais em litígio.
Da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário apresentado,
especialmente na parte que trata do IRRF, constitui-se basicamente em reprodução da
impugnação cujos argumentos foram detalhadamente apreciadas pelo julgador a quo.
No mais, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do
Art. 114 do novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de
dezembro de 2023):

Fl. 1486
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.885 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720959/2015-19

Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que
fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes,
ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros
vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os fundamentos
determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se ajusta.

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida. O Recorrente não
trouxe nenhum novo elemento e não dialogou com a decisão recorrida.
Assim , desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida
na parte que se aplica:
Voto
(...)
8 - Do pagamento a beneficiário não identificado e da omissão de Receita
A Autoridade Autuante considerou que a Impugnante realizou uma manobra contábil
para em um primeiro momento extrair recursos e, em um segundo, dar entrada de
recursos decorrentes de omissão de receita. O resumo desses momentos estão descritos
a seguir:
8.1 - Primeiro momento – pagamento a beneficiário não identificado
Em 28/02/2013, a Impugnante registrou na Conta Caixa a saída de R$ 250.000,00
(duzentos e cinquenta mil reais). A Autoridade Autuante considerou que o pagamento
realmente ocorreu e não decorreu de mero lançamento de transição, mas de
lançamento que determinou saídas de recursos da Conta Caixa da Fiscalizada,
alterando o seu montante. Considerou que não houve erro e sim um ocultamento do seu
destinatário.
Assim, o valor foi reajustado, conforme § 3°, do Art. 674, do Decreto 3.000/1999 e
aplicada a alíquota de 35% do Imposto de Renda na Fonte, conforme § 1°, art. 674, do
Decreto n° 3.000/1999.
8.2 - Segundo momento – omissão de receita da atividade m 28/06/2013, quatro meses
após o lançamento mencionado anteriormente, a Fiscalizada registrou a entrada na
Conta Caixa de R$ 167.844,73 (cento e sessenta e sete reais e oitocentos e quarenta e
quatro reais e setenta e três centavos). Em resposta à intimação, justificou que se
tratava de ajustes do Fornecedor Tecsol. A Autoridade Autuante desconsiderou a
Fl. 1487
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.885 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720959/2015-19

justificativa, em razão do lapso de tempo entre os dois lançamentos, o histórico e os
valores envolvidos. Considerou, ainda, que se tratasse de estorno, o valor deveria ser
de R$ 250.000,00 e não apenas parte dele.
Considerou que houve um efetivo ingresso na conta caixa e lançou a infração de
omissão de receita, no valor de R$ 167.844,73.
8.3 – Do enfrentamento das duas infrações
Para contestar essas duas infrações (pagamento a beneficiário não identificado e
omissão de receita), a impugnante argumenta que, em 01/12/2011, a empresa adquiriu
bens da empresa Tecsol Agroindustrial Ltda, através da nota fiscal no 723, com
financiamento no Banco do Brasil e explica os lançamentos contábeis realizados em
razão da operação:
(...)
Esclarece que houve um equívoco, pois como se tratara de Finame, o pagamento foi
realizado diretamente para a empresa TECSOL. No entanto, foi creditada a conta
(2.1.03.003.006334) que é da Tecsol, enquanto deveria ter sido lançamento para a
conta do FINAME.
Pontua que a Autoridade Administrativa afirma que houve uma omissão de receita no
valor de R$ 167.844,73, mas o que houve foi uma confusão nos lançamentos, sem a
tentativa de ludibriar ou sonegar nada. Explica que em vez de se creditar, em
31/12/2012, a conta do Finame a pagar, se creditou a conta COFINS A RECUPERAR
por equivoco:
(...)
Justifica que esse lançamento equivocado não lesou o fisco, pelo contrário, diminuiu na
época um direito que a empresa tinha com o fisco. Foi debitado em contrapartida este
valor na conta Fornecedores TECSOL, que está correto, pois não devia mais nada e a
mesma ficou com um saldo em aberto, ainda equivocado, de R$ 82.155,27.
Posteriormente foi realizado o seguinte lançamento, que envolvera equivocadamente a
conta caixa:
(...)
Explica que quando do pagamento equivocado pelo caixa, no valor de R$ 250.000,00, a
conta fornecedores ficou devedora em 167.844,73, conforme demonstrativo abaixo:
(...)
(1) Valor este que a contrapartida deveria estar lançado a crédito em conta do passivo,
Finame a Pagar, porém foi lançado equivocadamente em conta de cofins a recuperar
no Ativo.
Na seqüência, transferiu o valor da conta de fornecedores Tecsol que estava com saldo
devedor no passivo para o Ativo, na conta de adiantamentos:
(...)
Mesmo com o equívoco, argumenta que o beneficiário está identificado e alega que não
houve engenharia contábil ou qualquer outro intuito a não ser acertar na contabilidade
o que realmente aconteceu.
Como reconhece a própria impugnante, os lançamentos realizados possuem equívocos,
que não se resumem à identificação do destinatário da obrigação registrada no
Fl. 1488
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.885 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720959/2015-19

passivo, mas também à contabilização de todas as operações, que, de fato, não
ocorreram.
Dado que a impugnante não anexou o contrato com o Finame, não é possível verificar
quais os termos do contrato. Não obstante, a impugnante informa que “o pagamento foi
direto para a empresa TECSOL”, ou seja, não transitou pela impugnante.
Dessa forma, se o recurso não transitou pela conta da impugnante, como sugere o
confuso texto da impugnação, o lançamento correto deveria ser:
(...)
Considerando que tal lançamento não foi realizado, a correção de equívoco seria muito
simples, ou seja, bastaria realizar os seguintes lançamentos:
(...)
No entanto, a Impugnante faz uma seqüência de lançamentos contábeis completamente
em desacordo com a realidade dos fatos e com a própria ciência contábil.
Envolveu a conta caixa, que não teria nenhuma relação com o fato, bem como as
contas adiantamento a fornecedor e Cofins a recuperar.
O fato é que todas essas incoerências contábeis não servem para comprovar que houve
um acerto para baixar a conta fornecedor indevidamente lançada, pois não há um
mínimo de confiabilidade na contabilidade.
O que ficou demonstrado é a utilização completamente equivocada de contas. Além
disso, não se comprovou o registro da obrigação com o Banco do Brasil, que era o
acerto básico que deveria ter sido feito.
Portanto, não há elementos suficientes para elidir a infração. O que houve foi um
pagamento a beneficiário não identificado e sem causa. Posteriormente, houve entrada
de recursos no caixa, que pode ser considerada omissão de receitas da atividade,
amparada por provas indiciárias.
Nos termos do art. 9o do Decreto no 70.235, de 1972, o auto de infração deverá estar
instruído com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito.
A prova pode ser direta ou indireta. “A prova indiciária é uma espécie de prova
indireta que visa demonstrar, a partir da comprovação da ocorrência de fatos
secundários, indiciários, a existência ou a inexistência do fato principal. (...). Indício é
todo vestígio, indicação, sinal, circunstância e fato conhecido apto a nos levar, por
meio do raciocínio indutivo, ao conhecimento de outro não conhecido diretamente.”
(in, Presunções no Direito Tributário. São Paulo: Dialética, 2001, p. 50). Um conjunto
de elementos/indícios que, se isoladamente nada atestam, agrupados têm o condão de
estabelecer a inequivocidade de um fato; por esta via é que se tem a consagração da
prova indiciária.
Como meios de prova que são, o vigor das provas indiciárias (indiretas) depende das
conclusões que sua utilização transmite ao julgador. Desta feita, o conjunto de indícios
deve conduzir a uma conclusão única, insofismável; se mais de uma conclusão restar
possível, não haverá fato típico e a comprovação material não terá sido alcançada (na
dúvida, não há infração). Por detrás destas exigências feitas à validação da prova
indiciária, está a convicção de que, com os indícios, não se está diante da verdade real,
mas de uma verdade aferida por cognição dedutiva.
O RIR/1999, no § 1o do art. 845, faz alusão à adoção do indício veemente, legitimando-
o:
Fl. 1489
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.885 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.720959/2015-19

(...)
Dessa forma, os erros básicos de contabilidade cometidos pela Impugnante são indícios
veementes de que utilizou-se de artimanhas contábeis tanto para efetuar pagamento a
beneficiário não identificado quanto omitir receitas da atividade.
Diante do exposto, é de se manter as mencionadas infrações em sua integralidade.

Da análise dos fatos vê-se que a questão é eminentemente fática e documental, e a
recorrente permanece com alegações genéricas e não enfrenta concretamente o detalhado
trabalho fiscal, bem como a análise perpassada pela DRJ que detalhou as razões para não
acolhimento da sua genérica impugnação.
O contribuinte não logra êxito em conseguir comprovar o beneficiário ou a efetiva
causa de uma única operação autuada, tentando justificar em erros de lançamentos contábeis
como se prova fosse da causa. Entretanto, além de não comprovar documentalmente a causa (e
estamos falando de uma suposta compra de equipamento financiado pelo FINAME, sujeito a
uma série de instrumentos contratuais), a contabilidade apresentada é confusa e sem
confiabilidade quanto a este ponto.
Assim, agiu bem a decisão recorrida razão pela qual oriento meu voto por negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023),
adoto a decisão da DRJ como razões de decidir, acrescidas das razões aqui expostas, e voto no
sentido de conhecer em parte para negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 1490
DF CARF MF
Original